Tribunal: STF
Processo: Rcl 54520
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Ampere contra decisão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Ampére, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e negado aplicação à Súmula Vinculante nº 4. 



    O reclamante narra que, na origem, trata-se da Ação de Cobrança nº 0000888-40.2021.8.16.0186, ajuizada por Soeli Madalena Ott de Souza, na qual objetiva “a cobrança do pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor, e as consequentes diferenças salariais dos últimos cinco anos”.



    Prossegue a narrativa, aduzindo que



    “[o] douto Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo como devido o pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor, independente da fundamentação em sede de contestação acerca da impossibilidade de o judiciário atuar como legislador positivo, afirmando que o artigo 2º. do Decreto Municipal n. 001/1998 é inconstitucional, por prever o salário mínimo como base de cálculo da vantagem; e ilegal, devendo-se, portanto, utilizar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade nos exatos termos do art. 69 da Lei nº 495/90 do município de Ampére, em razão do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da norma posterior.”.



    Relata, ainda, que, interposto recurso inominado, foi o mesmo desprovido, mantendo-se a sentença de 1º grau nos exatos termos de sua fundamentação.



    Defende que houve afronta ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 4, pois



     “[s]erviu como precedente para edição da Súmula Vinculante nº 4 o RE 565.714/SP, julgado em 03.4.2008, oportunidade que a Corte concluiu pela não recepção do § 1º do caput da Lei Complementar 432/85 do Estado de São Paulo. O Plenário da Corte entendeu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade ou de qualquer outra parcela remuneratória. Entretanto, na ocasião, a Corte destacou que a inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Consignou que os critérios estabelecidos na lei continuariam sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixasse base de cálculo diversa.”.



    Argumenta, ainda, que



    “diante do não reconhecimento da vigência do decreto 001/98, devem ser validadas as disposições da Lei Municipal 1.807 de 13 de março de 2018, que dispõe sobre o Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ampére, Estado do Paraná e dá outras providências, e entrou em vigor na data de sua publicação em 13 de março de 2018.”.



    Afirma, por fim, que



    “[a] respeitável decisão de primeiro grau ao julgar procedente o pedido do Reclamado, incorreu em usurpação de competência ao substituir o indexador do adicional de insalubridade (vencimento do cargo), pois, mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo ou não reconheça a vigência da nova redação do art. 69 da Lei Municipal 495/1990 dada pela Lei Municipal 1.807 de 13 de março de 2018, no seu art. 72, é de se aguardar a alteração do mesmo através do devido processo legislativo. 



    Com efeito, a administração pública está adstrita ao princípio da legalidade, (art. 37, caput, CF), sendo na hipótese, do adicional de insalubridade, competência legislativa Municipal a edição de lei instituidora e regulamentadora da aludida gratificação, pois necessita de prévia edição de lei formal pela via adequada, ou seja, o legislativo municipal. Bem como, o aumento de vencimentos de servidor esbara na Súmula 339, do Supremo Tribunal Federal, violando assim a súmula vinculante n. 37.”.



    Requer



    “c) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão, na forma do art. 989, inciso II, do Código de processo Civil”



    No mérito, pretende



    “a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juiz relator da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR, processo nº 0000471-87.2021.8.16.0186, para afastar qualquer possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois evidente, data máxima vênia, a afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 4 deste Pretório Excelso, desta forma, mantendo-se vigente as disposições previstas pela Lei Municipal nº 1.807/2018, até que seja aprovado novo critério indexador para base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos servidores do Município de Ampére/PR”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Vejamos o teor da Súmula Vinculante nº 4 desta Corte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”



    Dessa forma, surge inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado.



    No entanto, no mesmo julgado que ensejou a edição da Súmula Vinculante nº 4, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação de base de cálculo indexada ao salário mínimo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria para que não houvesse prejuízo à fruição do direito pelos servidores titulares, já que não havia lei anterior tratando da matéria. 



    Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).



    Com efeito, concluiu-se ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ficou consignado que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois naquele caso não existia lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso.



    No caso dos autos, a decisão reclamada julgou inconstitucional decreto municipal que vinculava o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o que está conforme a referida súmula com efeito vinculante. Todavia, como havia norma anterior determinando a base de cálculo, entendeu que “decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 69 da Lei Municipal n.º 495/90, a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”



    Do ato apontado como reclamado, extrai-se que:



    “A controvérsia cinge-se, em um primeiro momento, em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. 



    Inicialmente, verifica-se ter sido escorreita a decisão do Juízo a quo no que tange à declaração incidental inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam a indexação do cálculo de insalubridade ao salário mínimo.



    Com efeito, o Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére estabeleceu que o adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo constitucional de acordo com a Lei n.º 6.514/77 e Portaria Ministerial n.º 3.214/78. Vejamos:



    (...)



    Restou incontroverso nos autos, portanto, que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7°, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:



    (...)



    Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Portanto, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2° do Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére, da qual decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 69 da Lei Municipal n.º 495/90, a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.” (e-doc. 28).



    Por sua vez, constou da sentença proferida pelo juízo de piso:



    “O reconhecimento de inconstitucionalidade, portanto, atinge somente o art. 2º do mencionado Decreto que, no ponto, por ato unilateral do Poder Executivo Municipal buscou derrogar parte do art. 69, da norma municipal que previa o quinhão sobre o qual incidiria o adicional ora objeto de debate.



    (...)



    Veja-se que, no caso em comento, a previsão legal é expressa em dizer que o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade incidirão sobre o vencimento do servidor, e não sobre o salário mínimo. Repito, aqui, novamente, a redação do dispositivo legal:



    Art. 69º - Os funcionários que trabalhem com habitualida (SIC) de em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre os vencimentos do cargo efetivo, a ser-lhes pago a partir da data do requerimento devidamente protocolado. (grifos meus).



    Não se trata, portanto, de substituir a base de cálculo prevista legalmente (i.e., em norma primária, lei em sentido estrito) por decisão judicial, mas, sim, de reconhecer a inconstitucionalidade e ilegalidade de que decreto (a) fixe o salário mínimo como base de cálculo e (b) derrogue a legislação municipal na parte em que estabelece que a base para incidência do adicional será o vencimento, e não o salário mínimo, por ofensa aos limites do poder regulamentar e ao paralelismo das formas. 



    Para que não haja dúvidas: não há aqui, no caso, omissão acerca da base de cálculo do adicional que se encontra plasmado de modo inequívoco no art. 69, da Lei-Ampére n.º 495/90. A norma municipal prevê que o adicional incidirá sobre os vencimentos do cargo efetivo. O decreto, porém, modificou essa norma estabelecendo, tão somente para o adicional de insalubridade base de cálculo diversa (o salário mínimo). 



    Deve-se, portanto, utilizar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade nos exatos termos do art. 69 da Lei nº 495/90 do município de Ampére, em razão do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da norma posterior.” (e-doc. 25 - grifos no original).



    Portanto, não havia omissão legislativa do município em disciplinar a base de cálculo do adicional de insalubridade. Declarada a inconstitucionalidade de decreto legislativo, houve repristinação da norma que antes era considerada válida como base de cálculo do adicional de insalubridade. Assim, não há identidade com o conteúdo sumular vinculante.



    Reafirmo, portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos envolvendo o mesmo ente municipal, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.506, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/7/22; Rcl nº 53.369, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/5/22; e Rcl nº 53.255, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/5/22.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente